Tribunal: STJ
Processo: 5000104-95.2017.4.03.6108
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3125957 - SP(2025/0473761-9)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: DELLA COLETTA BIOENERGIA S/A
ADVOGADOS
: ADLER VAN GRISBACH WOCZIKOSKY - PR037978
MARCOS HIDEO MOURA MATSUNAGA - PR043777
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: DELLA COLETTA BIOENERGIA S/A
ADVOGADOS
: ADLER VAN GRISBACH WOCZIKOSKY - PR037978
MARCOS HIDEO MOURA MATSUNAGA - PR043777
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A
RECEITA BRUTA DEVIDA POR AGROINDÚSTRIA. BASE DE
CÁLCULO. CONTROVÉRSIA SOBRE A EXCLUSÃO DO ICMS.
ACÓRDÃO AMPARADO EM FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL.
DEFINIÇÃO DO SENTIDO E ALCANCE DE
DA
LEADING CASE
CORTE SUPREMA. EXAME INCABÍVEL NA VIA DO APELO NOBRE.

DO
CTN.
FALTA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
ART.
110
DISPOSITIVO SEM COMANDO NORMATIVO, POR SI SÓ, PARA
INFIRMAR O ARESTO DE ORIGEM.
. AGRAVO
SÚMULA N. 284/STF
CONHECIDO PARA NÃO SE CONHECER DO APELO NOBRE.
1. No que concerne à tese de inaplicabilidade do Tema n. 1.048/STF,
as razões do recurso especial não indicaram, no ponto, o dispositivo de lei
federal supostamente violado ou cuja vigência teria sido negada, o que
caracteriza a ausência de delimitação da controvérsia, atraindo a incidência
da Súmula n. 284 do STF.
2. O Tribunal de origem, apesar da oposição de embargos de
declaração, não apreciou a tese relativa ao
do CTN, motivo pelo qual
art. 110
está ausente o necessário prequestionamento, nos termos da Súmula n. 211 do
STJ. O recurso especial, por sua vez, não trouxe a alegação de violação do
do Código de Processo Civil, a fim de que fosse constatada a
art. 1.022
eventual omissão por parte da Corte de origem, indispensável, inclusive, para
fins de configuração do prequestionamento ficto de matéria estritamente de
direito, nos termos do
do Estatuto Processual.
art. 1.025
3. O dispositivo apontado como violado (art. 110 do Código
Tributário Nacional) não possui, por si só, comando normativo capaz de
infirmar a conclusão do aresto de origem, o que caracteriza a ausência de
delimitação da controvérsia e atrai a incidência da Súmula n. 284 do STF.
4. O acórdão recorrido decidiu a controvérsia relativa à exclusão do
ICMS da base de cálculo da contribuição previdenciária devida pela
agroindústria com lastro em fundamento eminentemente constitucional,
sendo inviável sua revisão em recurso especial, que se destina a uniformizar a
interpretação do direito federal infraconstitucional.
Documento eletrônico VDA56528506 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 12/05/2026 17:09:57
Publicação no DJEN/CNJ de 14/05/2026. Código de Controle do Documento: 6635ca0c-d55c-40e8-bb80-315da179b3f9

5. Consoante entendimento desta Casa, "a discussão referente ao
conceito de faturamento e receita bruta, notadamente no que se refere à
definição da base de cálculo, implica análise de matéria constitucional, o que
é vedado no Superior Tribunal de Justiça, sob pena de usurpação da
competência do Supremo Tribunal Federal" (AgInt no
,
REsp n. 2.002.883/RS
relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
DJe de
.
12/12/2022,
14/12/2022)
6. Para acolher a pretensão recursal, seria necessário definir o sentido
e o alcance dos precedentes firmados pela Corte Suprema nos Temas n. 69 e
1.048 da Repercussão Geral, a fim de se concluir se houve acerto ou
equívoco em sua aplicação pela Corte local. No entanto, "não cabe a esta
Corte, nem mesmo a pretexto de ofensa ao
do CPC, emitir juízo a
art. 927
respeito dos limites do que foi julgado no precedente em repercussão geral do
Supremo Tribunal Federal, colocando novas balizas em tema de ordem
Constitucional" (AgInt no
, relator Ministro Mauro
AREsp n. 2.443.233/RS
Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
13/5/2024,
.
17/5/2024)
7. Conforme jurisprudência desta Corte Superior, a existência de
óbice processual, impedindo o conhecimento de questão suscitada com base
na alínea
do permissivo constitucional, prejudica a análise da alegada
a
divergência jurisprudencial acerca do mesmo tema. Ademais, a Recorrente
indicou, como paradigmas, dois acórdãos proferidos pelo Tribunal Regional
Federal da 3.a Região, que também prolatou o acórdão recorrido. No entanto,
nos termos previstos na
, "[a] divergência entre julgados do
Súmula n. 13/STJ
mesmo Tribunal não enseja recurso especial" (Súmula n. 13, Corte Especial,
julgado em
DJ de
p. 13025).
8/11/1990,
14/11/1990,
8. Agravo conhecido para não se conhecer do Recurso Especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
30/04/2026 06/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
06 de maio de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA56528506 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 12/05/2026 17:09:57
Publicação no DJEN/CNJ de 14/05/2026. Código de Controle do Documento: 6635ca0c-d55c-40e8-bb80-315da179b3f9

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3125957 - SP(2025/0473761-9)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: DELLA COLETTA BIOENERGIA S/A
ADVOGADOS
: ADLER VAN GRISBACH WOCZIKOSKY - PR037978
MARCOS HIDEO MOURA MATSUNAGA - PR043777
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: DELLA COLETTA BIOENERGIA S/A
ADVOGADOS
: ADLER VAN GRISBACH WOCZIKOSKY - PR037978
MARCOS HIDEO MOURA MATSUNAGA - PR043777
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A
RECEITA BRUTA DEVIDA POR AGROINDÚSTRIA. BASE DE
CÁLCULO. CONTROVÉRSIA SOBRE A EXCLUSÃO DO ICMS.
ACÓRDÃO AMPARADO EM FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL.
DEFINIÇÃO DO SENTIDO E ALCANCE DE
DA
LEADING CASE
CORTE SUPREMA. EXAME INCABÍVEL NA VIA DO APELO NOBRE.

DO
CTN.
FALTA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
ART.
110
DISPOSITIVO SEM COMANDO NORMATIVO, POR SI SÓ, PARA
INFIRMAR O ARESTO DE ORIGEM.
. AGRAVO
SÚMULA N. 284/STF
CONHECIDO PARA NÃO SE CONHECER DO APELO NOBRE.
1. No que concerne à tese de inaplicabilidade do Tema n. 1.048/STF,
as razões do recurso especial não indicaram, no ponto, o dispositivo de lei
federal supostamente violado ou cuja vigência teria sido negada, o que
caracteriza a ausência de delimitação da controvérsia, atraindo a incidência
da Súmula n. 284 do STF.
2. O Tribunal de origem, apesar da oposição de embargos de
declaração, não apreciou a tese relativa ao
do CTN, motivo pelo qual
art. 110
está ausente o necessário prequestionamento, nos termos da Súmula n. 211 do
STJ. O recurso especial, por sua vez, não trouxe a alegação de violação do
do Código de Processo Civil, a fim de que fosse constatada a
art. 1.022
eventual omissão por parte da Corte de origem, indispensável, inclusive, para
fins de configuração do prequestionamento ficto de matéria estritamente de
direito, nos termos do
do Estatuto Processual.
art. 1.025
3. O dispositivo apontado como violado (art. 110 do Código
Tributário Nacional) não possui, por si só, comando normativo capaz de
infirmar a conclusão do aresto de origem, o que caracteriza a ausência de
delimitação da controvérsia e atrai a incidência da Súmula n. 284 do STF.
4. O acórdão recorrido decidiu a controvérsia relativa à exclusão do
ICMS da base de cálculo da contribuição previdenciária devida pela
agroindústria com lastro em fundamento eminentemente constitucional,
sendo inviável sua revisão em recurso especial, que se destina a uniformizar a
interpretação do direito federal infraconstitucional.
Documento eletrônico VDA56169438 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 25/04/2026 12:46:51
Código de Controle do Documento: b8bd26db-e390-4965-8b56-5514a1b3972e

5. Consoante entendimento desta Casa, "a discussão referente ao
conceito de faturamento e receita bruta, notadamente no que se refere à
definição da base de cálculo, implica análise de matéria constitucional, o que
é vedado no Superior Tribunal de Justiça, sob pena de usurpação da
competência do Supremo Tribunal Federal" (AgInt no
,
REsp n. 2.002.883/RS
relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
DJe de
.
12/12/2022,
14/12/2022)
6. Para acolher a pretensão recursal, seria necessário definir o sentido
e o alcance dos precedentes firmados pela Corte Suprema nos Temas n. 69 e
1.048 da Repercussão Geral, a fim de se concluir se houve acerto ou
equívoco em sua aplicação pela Corte local. No entanto, "não cabe a esta
Corte, nem mesmo a pretexto de ofensa ao
do CPC, emitir juízo a
art. 927
respeito dos limites do que foi julgado no precedente em repercussão geral do
Supremo Tribunal Federal, colocando novas balizas em tema de ordem
Constitucional" (AgInt no
, relator Ministro Mauro
AREsp n. 2.443.233/RS
Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
13/5/2024,
.
17/5/2024)
7. Conforme jurisprudência desta Corte Superior, a existência de
óbice processual, impedindo o conhecimento de questão suscitada com base
na alínea
do permissivo constitucional, prejudica a análise da alegada
a
divergência jurisprudencial acerca do mesmo tema. Ademais, a Recorrente
indicou, como paradigmas, dois acórdãos proferidos pelo Tribunal Regional
Federal da 3.a Região, que também prolatou o acórdão recorrido. No entanto,
nos termos previstos na
, "[a] divergência entre julgados do
Súmula n. 13/STJ
mesmo Tribunal não enseja recurso especial" (Súmula n. 13, Corte Especial,
julgado em
DJ de
p. 13025).
8/11/1990,
14/11/1990,
8. Agravo conhecido para não se conhecer do Recurso Especial.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo interposto por DELLA COLETTA BIOENERGIA S/A
contra decisão do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3.a REGIÃO, que inadmitiu
o Recurso Especial interposto nos autos de Apelação n. 5000104-95.2017.4.03.6108.
Na origem, cuida-se de mandado de segurança, impetrado pela ora Recorrida,
no qual postulou a concessão da ordem para lhe fosse assegurado o direito "de excluir o
ICMS da base de cálculo da contribuição 'substitutiva' prevista no artigo 22-A, da
" (fl. 29).
Lei n. 8.212/1991
Em primeiro grau de jurisdição, a segurança foi concedida (fls. 895-899).
Ambas as Partes apelaram ao Tribunal regional, que deu provimento ao
recurso fazendário e julgou prejudicado o recurso da Impetrante, em acórdão assim
ementado (fl. 1097; grifos diversos do original):

MANDADO
DE
SEGURANÇA.
CONTRIBUIÇÃO
DA
.
-A DA
, INCLUÍDO PELA
AGROINDÚSTRIA ART. 22
LEI No 8.212/91
.
LEI 10.256/01 INCLUSÃO DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO.
.
POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO TEMA 1.048 DO STF
I - O E. Supremo Tribunal Federal, em recentes julgados, firmou orientação
no sentido da possibilidade de inclusão do ICMS na base de cálculo da contribuição
Documento eletrônico VDA56169438 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 25/04/2026 12:46:51
Código de Controle do Documento: b8bd26db-e390-4965-8b56-5514a1b3972e

ao FUNRURAL devida pela agroindústria com previsão no
-A da
art. 22
, incluído pela
, aplicando-se ao caso o Tema 1.048
Lei no 8.212/91
Lei 10.256/01
que refere à base de cálculo da contribuição previdenciária sobre a receita bruta.
II - Sentença reformada para denegação da segurança.
III- Recurso da União Federal e remessa necessária providos. Recurso da
impetrante prejudicado.

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (fls. 1123-1129).
Nas razões de recurso especial, interposto com fundamento no
alíneas
e
, da Constituição Federal, a Recorrente sustenta, de
art. 105, inciso III,
a c
início, a "inaplicabilidade do entendimento firmado no RE 1.187.264
)
(Tema 1.048/STF
ao presente caso" (fl. 1146), argumentando que, "diferentemente do caso da CPRB
), no qual os arts. 7o e 8o da
atribuem às empresas lá
(Tema 1.048/STF
Lei 12.546/2011
especificadas a faculdade de recolher a CPRB [...] no caso das contribuições
“substitutivas” do
-A da
, jamais foi autorizada a opção de
art. 22
Lei n. 8.212/1991
substituição da contribuição incidente sobre a folha de salário pela contribuição incidente
sobre a receita bruta" (fls. 1149-1150).
Alega haver violação do
do Código Tributário Nacional, ressaltando a
art. 110
necessidade de aplicação do Tema n. 69 da Repercussão Geral. Afirma que (fl. 1152-
1153):

[...] o instituto da “receita” trazido pelo
alínea ‘b’, da CF,
art. 195, inciso I,
de acordo com a doutrina atual, mais voltada ao conceito retirado da legislação do
Imposto de Renda, exige os seguintes requisitos para sua configuração:
(i) ingresso de recurso financeiro no patrimônio do contribuinte;
(ii) de sua titularidade e;
(iii) advindo de contraprestação pelo desempenho de atividade empresarial
(venda mercadorias e prestação de serviços).
Tendo-se em mente o conceito de receita proposto, o qual tomamos como
premissa para desenvolvimento do raciocínio jurídico empreendido no presente
caso, deve- se atentar que nos estritos termos dos enunciados, tanto dos arts. 7o e 8o
da
, como do
-A da
, a base de cálculo da
Lei n. 12.546/2011
art. 22
Lei 8.212/91
contribuição chamada “substitutiva” é a “receita bruta”, de modo que o valor
decorrente do “cálculo por dentro” do ICMS será, igualmente, considerado para fins
da base de cálculo “receita”, ampliando indevidamente seu conteúdo e incorrendo,
portanto, em flagrante ofensa ao
do CTN [...]
art. 110
[...]
Se o ICMS não pode ser considerado como receita e nem como
faturamento, não é possível que ele seja considerado base de cálculo para fins da
contribuição previdenciária substitutiva independentemente da destinação da
contribuição. Portanto, a conclusão que chegou o C. STF no julgamento dos R Es
240.785 e 574.706 (Tema 69), de que o ICMS não tem natureza de
deve ser aqui também aplicada para reconhecer o direito de o
receita/faturamento,
contribuinte excluí-lo da base de cálculo da base de cálculo da contribuição
substitutiva, conforme já mencionado no tópico anterior.

Documento eletrônico VDA56169438 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 25/04/2026 12:46:51
Código de Controle do Documento: b8bd26db-e390-4965-8b56-5514a1b3972e

No mais, sustenta haver dissídio jurisprudencial quanto à exclusão do ICMS
da base de cálculo da contribuição previdenciária devida pela Agroindústria, apontando
dois acórdãos paradigmas do Tribunal Regional Federal da 3.a Região.
Apresentadas as contrarrazões (fls. 1226-1233), o recurso especial foi
inadmitido na origem (fls. 1234-1241), advindo o presente Agravo nos próprios autos
(fls. 1243-1259).
O Ministério Público Federal opinou "pelo improvimento do Agravo em
Recurso Especial" (fl. 1310).
É o relatório.
VOTO
Satisfeitos os requisitos de admissibilidade do Agravo, ante a impugnação
específica dos fundamentos da decisão agravada, passo ao exame do recurso especial,
que, adianta-se, é incognoscível.
De início, no que concerne à tese veiculada às fls. 1146-1151 (inaplicabilidade
do Tema n.
), as razões do recurso especial não indicaram, no ponto, o
1.048/STF
dispositivo de lei federal supostamente violado ou cuja vigência teria sido negada, o que
caracteriza a ausência de delimitação da controvérsia, atraindo a incidência da Súmula n.
284 do STF ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia").
Cabe ressaltar que a simples menção a artigos de lei ou a dissertação sobre
atos normativos não se presta a atender ao requisito de admissão do recurso especial,
consistente na indicação clara e inequívoca do dispositivo de lei federal ou tratado que se
considera violado, o que se mostra indispensável, diante da natureza vinculada do
recurso. No mesmo sentido: AgInt no
, relator Ministro Paulo
REsp n. 1.861.859/ES
Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJe de
AgInt
20/11/2023,
27/11/2023;
no
, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado
REsp n. 1.891.181/SC
em
DJe de
16/10/2023,
18/12/2023.
Outrossim, o Tribunal de origem, apesar da oposição de embargos de
declaração, não apreciou a tese de afronta ao
do CTN, motivo pelo qual está
art. 110
ausente o necessário prequestionamento, nos termos da Súmula n. 211 do STJ
("Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de
embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal
").
a quo
O recurso especial, por sua vez, não trouxe a alegação de violação ao art. 1.022
do Código de Processo Civil, a fim de que fosse constatada a eventual omissão por parte
da Corte de origem, indispensável, inclusive, para fins de configuração do
prequestionamento ficto de matéria estritamente de direito, nos termos do
do
art. 1.025
Estatuto Processual. Nesse sentido: AgInt no
, relator Ministro
REsp n. 2.076.255/RJ
Documento eletrônico VDA56169438 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 25/04/2026 12:46:51
Código de Controle do Documento: b8bd26db-e390-4965-8b56-5514a1b3972e

Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
AgInt
18/12/2023,
20/12/2023;
no
, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma,
REsp n. 2.049.701/SP
julgado em
DJe de
18/12/2023,
21/12/2023.
Ademais, o dispositivo apontado como violado (art. 110 do Código Tributário
Nacional) não possui, por si só, comando normativo capaz de infirmar a conclusão do
aresto de origem, o que caracteriza a ausência de delimitação da controvérsia e atrai a
incidência da Súmula n. 284 do STF ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a
deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia").
Nesse sentido AgInt no
, relator Ministro Gurgel de
REsp n. 1.930.411/RS
Faria, Primeira Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
4/9/2023,
6/9/2023;
, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
REsp n. 1.987.866/SP
DJe de

8/8/2022,
15/8/2022.
Com efeito, "[a] jurisprudência desta Corte considera deficiente a
quando os
apontados como
fundamentação do recurso
dispositivos
violados não têm
,
comando normativo suficiente para infirmar os fundamentos do aresto recorrido
circunstância que atrai, por analogia, a incidência do entendimento da
do
Súmula n. 284
Supremo Tribunal Federal" (AgInt no
, relatora Ministra Regina
REsp n. 1.605.278/PR
Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
DJe de
sem grifos no
19/8/2024,
22/8/2024;
original).
Vale dizer: "[a] ausência de dispositivo legal com comando normativo
suficiente para infirmar os fundamentos do acórdão recorrido atrai a incidência da
" (AgInt no
, relator Ministro Teodoro
Súmula n. 284 do STF
AREsp n. 1.586.500/SP
Silva Santos, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
sem grifos no
18/6/2025,
25/6/2025;
original). Com idêntica conclusão (sem grifos no original):

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTO
CONSTITUCIONAL.
EXAME.
INVIABILIDADE.
FUNDAMENTAÇÃO.
DEFICIÊNCIA.
[...]
2. Quando o conteúdo do dispositivo legal invocado no especial não
possui comando normativo suficiente à impugnação dos fundamentos do aresto
recorrido, há deficiência de fundamentação, incidindo, in casu, a Súmula 284
do STF.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
, relator Ministro Gurgel de Faria,
AREsp n. 2.709.602/TO
Primeira Turma, julgado em
DJEN de
)
3/6/2025,
25/6/2025.

[...]
4. O
do Código Civil não possui comando normativo capaz de
art. 189
infirmar a conclusão do acórdão recorrido, no sentido de que "a partir do
trânsito em julgado do acórdão, originou-se para os Autores o direito de
propor a liquidação do
. Naquele momento começou a correr o prazo
decisum
Documento eletrônico VDA56169438 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 25/04/2026 12:46:51
Código de Controle do Documento: b8bd26db-e390-4965-8b56-5514a1b3972e

prescricional para o exercício do direito de liquidar e executar o acórdão."
Desta forma, é o caso de incidência do óbice previsto na Súmula n. 284 do
Supremo Tribunal Federal.
[...]
7. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
, relator Ministro Teodoro Silva Santos,
AREsp n. 403.086/RJ
Segunda Turma, julgado em
DJe de
sem grifos no original.)
17/9/2024,
23/9/2024;

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIÇOS PÚBLICOS.
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL DE 2015. AUSÊNCIA DE COMANDO NORMATIVO EM DISPOSITIVO
LEGAL APTO A SUSTENTAR A TESE RECURSAL. DEFICIÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA
.
SÚMULA 284/STF
ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO
ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o, DO CÓDIGO DE
ART. 1.021,
PROCESSO CIVIL. DESCABIMENTO.
[...]
II - É deficiente a fundamentação do recurso quando os dispositivos
apontados como violados não têm comando normativo suficiente para infirmar
os fundamentos do aresto recorrido, circunstância que atrai, por analogia, a
.
incidência do entendimento da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal
[...]
V - Agravo Interno improvido.
(AgInt no
, relatora Ministra Regina Helena Costa,
REsp n. 2.023.146/SP
Primeira Turma, julgado em
DJEN de
)
17/6/2025,
25/6/2025.

Vale destacar, ainda, que:

[s]egundo a jurisprudência do STJ, o óbice de ausência de comando
do artigo de lei federal apontado como violado ou como objeto de
normativo
divergência jurisprudencial
: quando não tem
incide nas seguintes situações
correlação com a controvérsia recursal, por versar sobre tema diverso; e quando sua
indicação não é apta, por si só, para sustentar a tese recursal, seja porque o
dispositivo legal tem caráter genérico, seja porque, embora consigne em seu texto
comando específico, exigiria a combinação com outros dispositivo legais.
(AgInt nos EDcl nos EDcl no
, relator Ministro
AREsp n. 2.433.356/SP
Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
12/8/2024,
15/8/2024)

Não fosse o bastante, nota-se que Corte local dirimiu a controvérsia relativa à
possibilidade de exclusão do ICMS da base de cálculo das contribuições
nos seguintes termos
previdenciárias sobre a receita bruta devidas por agroindústria
(fls. 1098-1101; sem grifos no original):

Versa a presente ação pretensão de exclusão do ICMS, inclusive destacado,
da base de cálculo da contribuição prevista no
-A da
, incluído
art. 22
Lei 8.212/91
pela
, devida pela agroindústria em substituição à contribuição
Lei 10.256/01
previstas nos incisos I e II do
da
.
art. 22
Lei 8.212/91
Documento eletrônico VDA56169438 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 25/04/2026 12:46:51
Código de Controle do Documento: b8bd26db-e390-4965-8b56-5514a1b3972e

Ao início, anoto que não se olvida que a matéria já foi apreciada no âmbito
desta Segunda Turma resultando em decisões favoráveis ao contribuinte, na ocasião
reconhecendo-se a aplicação do Tema 69 e afastando-se a incidência do ICMS da
base de cálculo da contribuição ao FUNRURAL da agroindústria.
[...]
Entretanto, o E. Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a mesma
questão ora posta para debate, decidiu, em ambas as Turmas, no sentido de
.
não se aplicar o Tema 69, mas sim o Tema 1048 para a hipótese em tela
Confira-se:
[...]
Vale dizer, a Suprema Corte firmou orientação no sentido da
constitucionalidade da inclusão do ICMS na base de cálculo da contribuição ao
FUNRURAL devida pela agroindústria com previsão no
-A da
art. 22
.
, incluído pela
Lei no 8.212/91
Lei 10.256/01
Cabe destacar excerto do voto proferido pela Ministra Carmen Lúcia,
Relatora dos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário 1.395.407/SP,
modificando acórdão proferido por esta Corte:

“4. Não procede a alegação da agravante de que se
aplicaria, na espécie, a tese de repercussão geral fixada no Tema 69
. No Recurso Extraordinário n. 574.706, Tema 69,
de repercussão geral
de minha relatoria, este Supremo Tribunal fixou a tese de que “o ICMS
não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da Cofins” (D
Je 2.10.2017). Não é o caso, entretanto, de aplicar o Tema 69 da
repercussão geral, pois, na espécie vertente, o Tribunal Regional
Federal da Terceira Região julgou matéria diversa, referente à
inclusão do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços –
ICMS na base de cálculo da Contribuição ao Fundo de Assistência
, contribuição previdenciária
ao Trabalhador Rural – Funrural
fundada na al. a do inc. I do
da Constituição da República.
art. 195
5. Na espécie vertente, o Tribunal Regional decidiu manter “a
r. sentença que concedeu em parte a segurança, ‘para desobrigar a
impetrante de incluir o ICMS na base de cálculo do FUNRURAL’” (fl.
3, e-doc. 75).
Como assinalado na decisão agravada, a instância de origem
divergiu da tese de repercussão geral fixada no julgamento do Recurso
Extraordinário n. 1.187.264,
Redator para o acórdão o
Tema 1.048,
Ministro Alexandre de Moraes, no qual este Supremo Tribunal
concluiu ser “constitucional a inclusão do Imposto Sobre
Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS na base de cálculo
”.
da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta – CPRB
Esta a ementa do julgado:
[...]
No julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso
Extraordinário com Agravo n. 1.346.959, em controvérsia análoga à
trazida neste processo, o Ministro Dias Toffoli, Relator, assentou ser
Documento eletrônico VDA56169438 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 25/04/2026 12:46:51
Código de Controle do Documento: b8bd26db-e390-4965-8b56-5514a1b3972e

aplicável a tese fixada no Tema 1.048 de repercussão geral e
concluiu pela validade da inclusão do ICMS na base de cálculo do
:
Funrural
“No presente caso, o tributo em discussão é a contribuição da
agroindústria prevista na
. A instituição de tal
Lei no 10.256/01
contribuição sobre a receita bruta, em substituição à contribuição
incidente sobre a folha de salários, contém, tal como o caso da CPRB,
um benefício fiscal. A respeito do assunto, vale conferir o que disse o
Ministro Gilmar Mendes, no julgamento do
, D Je de
RE no 718.874/RS
[...] Possuindo benefício fiscal (embora não se resuma a isso),
3/10/17
a contribuição da agroindústria prevista na
não se
Lei no 10.256/01
submete ao Tema no 69, mas sim às orientações decorrentes do Tema no
1.048. Nessa toada, é constitucional a inclusão do ICMS na base de
cálculo dessa contribuição, ainda que se considere estar o contribuinte
obrigatoriamente sujeito ao regime dessa lei” (DJe 10.5.2022)
Na mesma linha é a decisão proferida pelo Ministro Alexandre
de Moraes no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.395.514/SP,
DJe 22.9.2022. Aplicável, portanto, o Tema 1.048 da repercussão
geral, para reconhecer a possibilidade de inclusão do ICMS na base
, por se tratar, como decidido
de cálculo da contribuição ao Funrural
por este Supremo Tribunal, de contribuição previdenciária substitutiva
devida pela agroindústria, com enquadramento na al. a do inc. I do
da Constituição da República e regulamentada pela legislação
art. 195
tributária pertinente.”

Ressalto que a Ministra Carmen Lúcia foi a relatora do RE 574.706/PR
, que deu origem ao Tema 69 da repercussão geral, e no julgamento do acima
citado ED no
a Ministra não deixou dúvidas acerca da
RE 1.395.407/SP
inaplicabilidade do Tema 69 ao caso em tela.
Por fim, trago à baila recentes julgados desta Corte aplicando a referida
orientação firmada pelo E. STF:
[...]
Por estas razões, reforma-se a sentença para denegação da segurança.
Diante do exposto, dou provimento ao recurso de apelação da União
Federal e à remessa necessária e julgo prejudicada a apelação da impetrante, nos
termos supra.

Segundo se vê, o acórdão recorrido decidiu a controvérsia em exame com
lastro em fundamento eminentemente constitucional, amparando-se em acórdãos da
própria Suprema Corte, que afastaram a aplicabilidade do Tema n.
à pretensão de
69/RG
exclusão do ICMS da base de cálculo da contribuição previdenciária devida pela
agroindústria, firmando a aplicabilidade do Tema n. 1048/RG.
Nesse contexto, estando o acórdão de origem amparado em fundamentos de
índole de constitucional, é inviável sua revisão em recurso especial, que se destina a
uniformizar a interpretação do direito federal infraconstitucional. A propósito:

Documento eletrônico VDA56169438 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 25/04/2026 12:46:51
Código de Controle do Documento: b8bd26db-e390-4965-8b56-5514a1b3972e

PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
ACÓRDÃO
RECORRIDO. INTERPRETAÇÃO DE TESE FIRMADA PELO STF.
FUNDAMENTAÇÃO CONSTITUCIONAL. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
REPERCUSSÃO
GERAL.
TRÂNSITO
EM
JULGADO.
AGUARDO.
DESNECESSIDADE.
1. À luz do
III, da Constituição Federal, o recurso especial não
art. 105,
serve à revisão da fundamentação constitucional.
2. Tem natureza constitucional a controvérsia inerente à interpretação
, após o reconhecimento da
da tese definida pelo Supremo Tribunal Federal
repercussão geral e respectivo julgamento, sendo certo que, relacionar o debate com
a forma de execução do julgado do Supremo, não poderia outro tribunal, em
princípio, ser competente para solucioná-lo.
3. Hipótese em que o recurso não pode ser conhecido, pois o Tribunal
Regional Federal da 4a Região, interpretando a tese definida pelo Supremo Tribunal
Federal, decidiu ser o ICMS destacado na nota fiscal a parcela de tributo a ser
excluída da base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS.
4. Desnecessidade de se aguardar o trânsito em julgado da tese firmada
pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n. 574.706, pois as as Turmas
que compõem a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça têm orientação
jurisprudencial pacífica pela dispensa dessa providência.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no
, relator Ministro Gurgel de Faria,
AREsp n. 1.620.516/PR
Primeira Turma, julgado em
DJe de
sem grifos no original.)
11/5/2020,
14/5/2020;

No mesmo sentido: AgInt no
, relatora Ministra Regina
REsp n. 2.069.886/SC
Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
13/11/2023,
17/11/2023;
, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em
REsp n. 1.835.129/CE
DJe de
19/4/2022,
28/4/2022.
A propósito: "[m]uito embora tenha sido citado dispositivo
infraconstitucional, a matéria foi dirimida sob enfoque eminentemente constitucional.
Descabe, pois, ao STJ examinar a questão, porquanto reverter o julgado significa usurpar
competência do STF" (AgInt no
, relator Ministro Herman
AREsp n. 2.361.146/SP
Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
18/12/2023,
20/12/2023)
Ademais, como se sabe, "[s]egundo orientação do STJ, a discussão referente
ao
faturamento e
,
conceito de
receita bruta notadamente no que se refere à definição
, implica
, o que é vedado no
da base de cálculo
análise de matéria constitucional
Superior Tribunal de Justiça, sob pena de usurpação da competência do Supremo
Tribunal Federal" (AgInt no
, relator Ministro Benedito Gonçalves,
REsp n. 2.002.883/RS
Primeira Turma, julgado em
DJe de
sem grifos no original).
12/12/2022,
14/12/2022;
Vale ressaltar que, a Corte local entendeu que a
do precedente
ratio decidendi
firmado no Tema n. 69 da Repercussão Geral seria inaplicável ao caso em comento, de
forma a tornar incabível a exclusão do ICMS da base de cálculo da contribuição
previdenciária devida pela agroindústria. O Tribunal de origem entendeu, ainda, que o
Documento eletrônico VDA56169438 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 25/04/2026 12:46:51
Código de Controle do Documento: b8bd26db-e390-4965-8b56-5514a1b3972e

correto deslinde do feito demandaria a aplicação da tese firmada no Tema n. 1.048/STF
em que se decidiu pela constitucionalidade da inclusão do ICMS na base de cálculo da
–
CPRB.
Já a Recorrente defende tese oposta quanto aos precedentes acima referidos,
sustentando, justamente, a "inaplicabilidade do entendimento firmado no RE 1.187.264
) ao presente caso" (fl. 1146) e a "[n]ecessidade de aplicação do Tema
(Tema 1.048/STF
69 do STF ao caso concreto" (fl. 1151).
Nesse sentido, para acolher a pretensão recursal, seria necessário então definir
o sentido e o alcance dos
em comento a fim de se concluir se houve acerto
leading cases
ou equívoco em sua aplicação pela Corte local.
Ocorre que, "descabe ao STJ interpretar, nesta via processual, as razões
de decidir adotadas pelo STF para julgar Recurso Extraordinário no rito da
" (AgInt no
, relator Ministro Herman
repercussão geral
AREsp n. 1.643.657/SC
Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
sem grifos no
16/12/2020,
18/12/2020;
original).
Com efeito, "não cabe a esta Corte, nem mesmo a pretexto de ofensa ao
do CPC, emitir juízo a respeito dos limites do que foi julgado no
art. 927
, colocando novas
precedente em repercussão geral do Supremo Tribunal Federal
balizas em tema de ordem Constitucional" (AgInt no
, relator
AREsp n. 2.443.233/RS
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
13/5/2024,
sem grifos no original).
17/5/2024;
Com idêntica conclusão, trago à colação os seguintes
precedentes:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO.
RECURSO ESPECIAL. ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E COFINS.
TEMA
69
DO
STF.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
INTERPRETAÇÃO DO QUE FOI ESTABELECIDO PELA SUPREMA CORTE
NO TEMA 69. IMPOSSIBILIDADE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO
STF. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
[...]
2. A parte afirma que o aresto rescindendo deve se amoldar ao que foi
decidido pelo Supremo Tribunal Federal na
do
modulação do julgamento
), para que o direito do contribuinte tenha efeitos a
RE 574.706/PR (Tema 69/STF
partir de 15.3.2017.
[...]
4. Ao decidir o conflito, o colegiado originário consignou (fls. 736-737, e-
STJ, grifos acrescidos): "2. Quanto ao mérito da ação rescisória, assim havia me
pronunciado por ocasião da análise do pleito liminar: A tese brandida na inicial se
mostra adequada quanto a necessidade de limitar temporalmente o direito à
do indébito. Em sede de embargos de declaração, o STF
compensação/repetição
modulou os efeitos do julgado exarado no RE 574.706 estabelecendo que a exclusão
Documento eletrônico VDA56169438 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 25/04/2026 12:46:51
Código de Controle do Documento: b8bd26db-e390-4965-8b56-5514a1b3972e

do ICMS destacado em notas fiscais da base de cálculo do PIS e da COFINS tem
efeitos a partir de
ressalvadas as ações judiciais e administrativas
15/03/2017,
protocoladas até a data da sessão em que proferido o julgamento. Considerando que
a ação subjacente a presente ação rescisória foi manejada em
correta a
01/08/2017,
pretensão da União em limitar o indébito àqueles valores recolhidos após
[...]
15/03/2017.
A alegação de que a manifestação do STF não alcançaria
demandas cujo trânsito em julgado ocorreu até
com a devida vênia,
13/05/2021,
não encontra amparo no julgado.
5. Verifica-se que o órgão julgador dirimiu a controvérsia sob o
enfoque eminentemente constitucional. Portanto, compete ao Supremo
Tribunal Federal eventual reforma do julgado, sob pena de usurpação da
. A propósito: AgInt no
competência inserta no
da Constituição Federal
art. 102
, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de
AREsp 2.033.352/RS
AgInt no
, Rel. Ministro Benedito Gonçalves,
28/4/2022,
REsp 1.929.686/RS
Primeira Turma, DJe de
Nesse mesmo sentido: REsp 2.029.163, Rel.
18/8/2021.
Ministro Gurgel de Faria, DJe de
e REsp 2.063.205, Rel. Ministra
3/10/2023
Assusete Magalhães, DJe de 11/10/2023.
6. Agravo Interno não provido.
(AgInt no AgInt nos EDcl no
, relator Ministro
REsp n. 2.030.907/RS
Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
sem
18/3/2024,
19/4/2024;
grifos no original.)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO.
ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3 DO STJ. DESNECESSIDADE DE
SOBRESTAMENTO DO FEITO. AUSÊNCIA DE DECISÃO SOBRE
AFETAÇÃO DO TEMA À SISTEMÁTICA DOS RECURSOS ESPECIAIS
REPETITIVOS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO
.
ART. 1.022, CPC/2015
EXCLUSÃO DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E COFINS.
DISCUSSÃO SOBRE O JULGADO ABRANGER O ICMS DESTACADO OU
ICMS ESCRITURAL A RECOLHER. PRETENSÃO DE COLOCAR BALIZAS
AO DECIDIDO PELO STF NO RE N. 574.706 RG / PR. IMPOSSIBILIDADE.
TEMA CONSTITUCIONAL.
1. Preliminarmente, não há falar em suspensão do feito, uma vez que a
proposta de afetação dos REsps.

e
1.822.251/PR, 1.822.253/SC, 1.822.254/SC
como representativos de controvérsia, ainda não foi apreciada pelo
1.822.256/RS,
Relator, nos termos do que dispõe o
-E do RISTJ. Ademais, não houve
art. 256
apreciação do mérito do recurso especial na hipótese, visto que, nessa parte, o feito
sequer foi conhecido, tendo em vista o enfoque eminentemente constitucional da
matéria.
2. Inexistente a alegada violação aos arts. 489 e 1.022, do
. Isto
CPC/2015
porque a Corte de Origem bem exprimiu a forma de execução do julgado (seu
critério de cálculo), consignando expressamente que o paradigma julgado em
repercussão geral pelo STF entendeu que o ICMS a ser excluído é aquele destacado
nas notas fiscais. Igualmente houve manifestação da Corte
quanto à
a quo
impossibilidade de discussão das alegações de validade do critério de liquidação
pretendido pelo Fisco por entender que tais pontos integram o mérito da matéria
decidida e analisada pelo STF no RE 574.706.
Documento eletrônico VDA56169438 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 25/04/2026 12:46:51
Código de Controle do Documento: b8bd26db-e390-4965-8b56-5514a1b3972e

3. A Corte de Origem apenas aplicou o precedente ao caso concreto,
-
dos parâmetros constitucionais
interpretando o consoante a sua compreensão
eleitos pelo Supremo Tribunal Federal. À toda evidência, a Corte de Origem pode
fazê-lo, já que não tem impedimento algum para exame de matéria constitucional. Já
este Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial, segue lógica
outra: não cabe a esta Corte emitir juízo a respeito dos limites do que foi
,
julgado no precedente em repercussão geral do Supremo Tribunal Federal
colocando novas balizas em tema de ordem Constitucional. Nesse sentido: EDcl no
REsp. n. 1.191.640 - SC, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques,
julgado em 07.05.2019).
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
, relator Ministro Mauro Campbell
AREsp n. 1.528.999/SC
Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
sem grifos no
5/9/2019,
16/9/2019;
original.)

Por fim, conforme jurisprudência desta Corte Superior, a existência de óbice
processual, impedindo o conhecimento de questão suscitada com base na alínea a
do permissivo constitucional, prejudica a análise da alegada divergência jurisprudencial
acerca do mesmo tema. Nesse sentido: AgInt no
, relator
AREsp n. 2.370.268/SP
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
11/12/2023,
19/12/2023;
AgInt no
, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma,
REsp n. 2.090.833/RJ
julgado em
DJe de
11/12/2023,
14/12/2023.
Ainda que assim não fosse, nota-se que a Recorrente indicou, como
paradigma, dois acórdãos proferidos pelo Tribunal Regional Federal da 3.a Região, que
também prolatou o acórdão recorrido. Vale ressaltar, porém, que, nos termos previstos na
Súmula n.
"[a] divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja recurso
13/STJ,
especial" (Súmula n. 13, Corte Especial, julgado em
DJ de
p.
8/11/1990,
14/11/1990,
13025). A propósito (sem grifos no original):

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AUSÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO
ADEQUADA.
NÃO
DELIMITAÇÃO
DA
CONTROVÉRSIA FEDERAL. SÚMULA N. 284 DO STF. DIVERGÊNCIA
ENTRE JULGADOS DO MESMO TRIBUNAL. SÚMULA N. 13 DO STJ.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
[...]
4. A análise de alegada divergência jurisprudencial entre julgados do
mesmo tribunal não é admissível em recurso especial, conforme estabelece a
Súmula n. 13 do STJ, por se tratar de dissídio interpretativo interno, não
alcançado pela jurisdição do STJ.
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
, relator Ministro Teodoro Silva Santos,
REsp n. 2.158.405/SP
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
30/4/2025,
7/5/2025.

Documento eletrônico VDA56169438 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 25/04/2026 12:46:51
Código de Controle do Documento: b8bd26db-e390-4965-8b56-5514a1b3972e

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO
INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DISPOSITIVO LEGAL
VIOLADO. FALTA DE INDICAÇÃO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO
RECURSAL.
. INCIDÊNCIA. DIVERGÊNCIA ENTRE
SÚMULA 284/STF
JULGADOS DE TRIBUNAIS NÃO VINCULADOS AO STJ. DESCABIMENTO.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ACÓRDÃO PARADIGMA DO PRÓPRIO
TRIBUNAL DE ORIGEM.
. PROVIMENTO NEGADO.
SÚMULA 13/STJ
[...]
3. Não se conhece do recurso com fundamento em divergência
jurisprudencial quando o acórdão indicado como paradigma foi proferido pelo
mesmo tribunal prolator do acórdão impugnado, situação que atrai a
incidência da Súmula 13 do STJ.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
, relator Ministro Paulo Sérgio
AREsp n. 2.696.515/PE
Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJEN de
)
19/5/2025,
22/5/2025.

Ante o exposto, CONHEÇO do Agravo para NÃO CONHECER do Recurso
Especial.
Sem honorários advocatícios, consoante o
da
e as
art. 25
Lei n. 12.016/2009
Súmulas n. 512 do STF ("Não cabe condenação em honorários de advogado na ação de
mandado de segurança") e 105 do STJ ("Na ação de mandado de segurança não se
admite condenação em honorários advocatícios").

É como voto.
Documento eletrônico VDA56169438 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 25/04/2026 12:46:51
Código de Controle do Documento: b8bd26db-e390-4965-8b56-5514a1b3972e

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AREsp 3.125.957 / SP
Número Registro: 2025/0473761-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50001049520174036108
Sessão Virtual de
a
30/04/2026
06/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : DELLA COLETTA BIOENERGIA S/A
ADVOGADOS : ADLER VAN GRISBACH WOCZIKOSKY - PR037978
MARCOS HIDEO MOURA MATSUNAGA - PR043777
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: DELLA COLETTA BIOENERGIA S/A
ADVOGADOS : ADLER VAN GRISBACH WOCZIKOSKY - PR037978
MARCOS HIDEO MOURA MATSUNAGA - PR043777
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CRÉDITO TRIBUTÁRIO - SUSPENSÃO DA
EXIGIBILIDADE
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
30/04/2026
06/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.
Documento eletrônico VDA56500655 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:49:50
Código de Controle do Documento: f9aab37e-491e-45ca-a594-3cc9222c7146

Brasília, 06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56500655 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:49:50
Código de Controle do Documento: f9aab37e-491e-45ca-a594-3cc9222c7146